Tribunal: TJSP
Processo: 1110711-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Nulidade de citação – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Citação endereçada ao apartamento de propriedade da autora, recebida pelo porteiro do condomínio – Validade da citação, na forma do art. 248, 4o do CPC – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Nulidade de citação – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Citação endereçada ao apartamento de propriedade da autora, recebida pelo porteiro do condomínio – Validade da citação, na forma do art. 248, 4o do CPC – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida e ratificada – Recurso improvido, com observação.